Tribunal: TJBA
Processo: 0500382-31.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500382-31.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GABRIEL COSTA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 0500382-31.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelante: Gabriel Costa dos Santos Def. Público: Emerson Halsey Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP. TENTATIVA DE ROUBO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Gabriel Costa dos Santos, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa postulou, em síntese, a absolvição por ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, a redução da pena de multa. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se, entre os marcos interruptivos da prescrição, transcorreu lapso temporal superior ao previsto em lei, de modo a configurar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A reprimenda imposta foi inferior a 2 anos, atraindo o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 4. Constatou-se que, entre o recebimento da denúncia (06/08/2020) e a publicação da sentença condenatória (06/03/2025), decorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem a ocorrência de causas suspensivas da prescrição. 5. A acusação registrou ciência da Sentença penal condenatória, não tendo sido interposto recurso no prazo legal. 6. Destarte, considerando a ausência de causas suspensivas da prescrição entre os marcos interruptivos apontados, verifica-se a ocorrência de lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, a impor a declaração da extinção da punibilidade do agente, considerando a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido. Extinção da punibilidade do agente declarada de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, arts. 109, V; 110, §1º; 114, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0500382-31.2020.8.05.0256, tendo como Apelante Gabriel Costa dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, nos termos do Voto do Relator.